Tribunal: TJDFT
Processo: 0706805-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. TEMPLOS RELIGIOSOS. ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA. IMUNIDADE JÁ RECONHECIDA EM PROCESSO COM TRÂNSITO EM JULGADO DEVIDAMENTE CERTIFICADO. TREDESTINAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. LANÇAMENTOS INDEVIDOS.
1. Estabelece o art. 150, inciso VI, alínea b, da Constituição Federal que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) VI - Instituir impostos sobre: (...) templos de qualquer culto.
2. Se a impetrante goza de imunidade tributária em relação aos bens imóveis destinados à sua sede religiosa e filiais, não pode a Administração Pública efetivar lançamentos tributários nas inscrições dos aludidos bens.
3. Reconhecida a imunidade, caberá à Administração Pública demonstrar eventual tredestinação do bem gravado pela destituição da garantia constitucional.
4. Remessa de ofício conhecida e desprovida.